Tribunal: TJMT
Processo: 1020537-85.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020537-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL PUTTKAMER RODRIGUES - CPF: 706.331.371-11 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020537-85.2021.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL PUTTKAMER RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PACIENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Rafael Puttkamer Rodrigues
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03), apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Sustenta que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

De proêmio, cumpre esclarecer que a prisão preventiva
, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Assim,
as circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão preventiva foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“[...] Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Os pressupostos da preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria e a materialidade é inconteste.

[...] Exige-se ainda para a decretação da prisão preventiva ‘indícios suficientes da autoria’. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação; não é necessário que gerem certeza de autoria”.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas, Boletim de Ocorrência, Termo de Interrogatório, com a confissão do flagranteado, além, é claro, do Laudo de constatação nº 510.2.04.2021.012866-01,
com resultado indicado para a presença de Maconha, o que, associada às demais circunstâncias evidenciadas nos autos, corroboram para a prisão cautelar do autuado
.

Ademais, os requisitos da preventiva também estão presentes: os crimes imputados ao indiciado possuem pena máxima superior a quatro anos e há, no caso, a necessidade de garantia da ordem pública, bem como visando resguardar a ordem pública e garantir o bom andamento na instrução processual, cumprindo os requisitos do artigo 312, caput e 313, inciso I, do CPP.

[...] Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL PUTTKAMER RODRIGUES, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, do CPP, inicialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, visando à garantia da ordem pública e da instrução criminal, podendo ser prorrogado, a critério do juiz competente. [...]”
(id. 85397997).

Como se vê, o juízo singular limitou-se a citar o dispositivo normativo imputado ao acusado e a natureza da droga apreendida [maconha], justificando a sua prisão apenas na gravidade do crime, sem indicação de
elementos concretos existentes nos autos
a recomendar a constrição máxima.

Muito embora o tráfico de drogas seja mesmo considerado crime de natureza grave em nosso sistema normativo,
a decisão não aponta elementos concretos que autorizem e recomendem a prisão do paciente.

Não basta, para a segregação cautelar, a mera gravidade abstrata do delito, que é apenas um indicativo – não o único – da probabilidade de reiteração de crimes, que, como visto alhures, é o fundamento que justifica a prisão preventiva assentada na ordem pública.

Não questiono que merece atenção os fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de 32 (trinta e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 212 gramas, além de duas espingardas artesanais e um “pé de maconha”.

Entretanto, a despeito da conduta imputada, a decisão padece de fundamentação, já que não indica circunstâncias concretas que justificariam a custódia; na verdade,
sequer menciona a quantidade de droga apreendida
[informação extraída apenas no inquérito policial].

De toda sorte, após examinar o conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostenta nenhum registro criminal anterior, predicado que deve ser sopesado em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do paciente implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Não se afigura plausível, portanto, a manutenção da prisão cautelar do paciente, porquanto a decisão objurgada, repito, está fundamentada em argumentos genéricos, não apontando fato algum que permita inferir que a segregação se faz necessária e adequada neste momento processual.

Não se pretende, com isso, afirmar que a decisão que decreta a custódia cautelar seja exaustiva, incursionando no mérito da responsabilidade penal do agente, tampouco que nela se antecipe o convencimento do magistrado quanto à autoria e a materialidade do crime.

Porém, o mínimo que se pretende é que
“a decisão examine, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da custódia cautelar”
, consoante se depreende de profícuo escólio de Odone Sanguiné:

“A fundamentação do decreto de prisão provisória não precisa ser exaustiva, nem necessita conter a minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que a decisão examine, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da custódia cautelar. Há de conter, porém, os requisitos mínimos da motivação já enunciados”
[Prisão Cautelar, Medidas Alternativas e Direitos Fundamentais, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 450].

Com efeito,
“As decisões que decretam a prisão preventiva devem ser meticulosamente motivadas, esta motivação deve ser concreta, circunstanciada e personalizada. Não são admissíveis motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas ou mediante cláusulas padronizadas [...]. Portanto, a prisão preventiva para se legitimar em face do nosso sistema jurídico, exige inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal”
[Odone Sanguiné, op. cit., p. 449]
,
e foi o que justamente ocorreu no caso em apreço, onde a autoridade coatora, ao invés de calcar a prisão em dados sólidos extraídos da prova inquisitorial coligida até então, simplesmente fez referências a termos genéricos e abstratos do delito.

Destarte, sem a indicação de elementos fáticos concretos da probabilidade de o acusado praticar novos delitos, a prisão preventiva assume caráter de antecipação da pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rafael Puttkamer Rodrigues
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento mensal em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
; e,

(vi) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Rafael Puttkamer Rodrigues
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar no mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão,

em caso de descumprimento de quaisquer delas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021